Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do PJE 0735888-42.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens nos sistemas conveniados, ao argumento de que não houve mudança da situação fática dos devedores. Na via do presente recurso, sustenta que a pesquisa de bens visa a localizar ativos com potencial de adimplir a obrigação, e que as movimentações financeiras ocorrem de forma paulatina, e que já decorreu mais de um ano desde a última consulta. Pediu a antecipação da tutela para que seja determinada a consulta ao sistema SISBAJUD, ou concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
2. Nos termos da art. 80, inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida em sede de recurso inominado.
3. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.
4. O pleito referente à consulta reiterada foi indeferido, sob o fundamento de que “Foram realizadas várias pesquisas, em sistemas conveniados diversos, sem a localização de bens penhoráveis, inclusive com o arquivamento pela ausência de bens penhoráveis. Daí, consultar novamente aos sistemas conveniados, sem qualquer alteração fática, é medida que onera o Poder Judiciário, apenas, para suprir o ônus de indicação de bens aptos a satisfação de crédito da parte exequente, ou pior, apenas para manter o processo em tramitação indefinidamente, visando esquivar-se de eventual prescrição. No presente processo houve o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens do executado e, até o momento o credor não obteve êxito na indicação de novos bens passíveis de constrição em nome do devedor.”
5. Com efeito, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Assim, a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD. O aperfeiçoamento recente do citado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada "teimosinha", na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada para até 30 (trinta) dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação.
6. Portanto, não se afigura razoável e muito menos compatível com a sistemática dos Juizados Especiais o indeferimento da medida, ainda que já tenha sido realizada a diligência, sendo que, quando adotada em maior prazo, é dotada de maior possibilidade de se tornar efetiva. Trata-se, inclusive, de prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação. Precedentes: Acórdão 1391152, 07290615820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022; Acórdão 1391300, 07226327520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021.
7. Agravo CONHECIDO E PROVIDO para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com realização de nova pesquisa de ativos financeiros do devedor, pelo sistema SisbaJud, na modalidade repetição programada, pelo prazo de 30 dias.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.